Tribunal: TJES
Processo: 5011094-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011094-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO VITOR HERZOG DA CRUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011094-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOÃO VITOR HERZOG DA CRUZ

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR. PROVA SUFICIENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória ajuizada por servidor aposentado que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos, sob alegação de neoplasia maligna (carcinoma basocelular). O Estado sustenta inexistência de comprovação da doença grave, ao argumento de que laudo do IPAJM afasta o enquadramento do carcinoma basocelular como neoplasia maligna. O autor apresentou laudo médico particular atestando carcinoma basocelular (CID-10 C44).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se, em juízo de cognição sumária, estão presentes elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna (carcinoma basocelular).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece o carcinoma basocelular como espécie de neoplasia maligna, apta a gerar o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, conforme reiterados precedentes dos tribunais estaduais e federais.

4. A conclusão administrativa apresentada pelo Estado limitou-se a afirmar que o carcinoma basocelular, por possuir “caráter não invasivo” e “excelente prognóstico”, não seria neoplasia maligna, sem negar a existência da enfermidade.

5. A tese administrativa não prevalece, pois o critério legal do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 exige apenas a existência de neoplasia maligna, sem distinção quanto à gravidade, estágio, potencial metastático ou prognóstico.

6. O laudo médico particular juntado pelo autor comprova, de modo suficiente nesta fase, o diagnóstico de carcinoma basocelular, não tendo o Estado apresentado prova, até o momento, capaz de infirmar tal conclusão.

7. Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessário laudo oficial para reconhecimento judicial da isenção quando a doença grave estiver demonstrada por outros meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de carcinoma basocelular, por integrar o gênero das neoplasias malignas, autoriza a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AG 5014639-36.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 18.07.2024;
TJES, AC 5021228-69.2023.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.09.2024;
TJRS, PES-Apl 5007817-49.2025.8.21.7000, Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 16.01.2025;
TRF4, AG 5040568-81.2024.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Leandro Paulsen, j. 17.10.2025;
STJ, Súmula 598.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011094-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOÃO VITOR HERZOG DA CRUZ

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (ID 71588793) proferida pelo Juízo de Santa Teresa - Vara Única que, nos autos da ação declaratória proposta por
JOÃO VITOR HERZOG DA CRUZ
, deferiu o pedido de tutela de urgência para
“determinar ao Estado do Espírito Santo e à respectiva fonte pagadora que cessem, de imediato, os descontos a título de imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria do autor
”.

Em suas razões recursais (ID 14842180) o agravante sustenta que o autor não faz jus à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, pois não há comprovação de que seja portador de neoplasia maligna, conforme restou esclarecido pelo laudo pericial exarado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais - IPAJM.

Por meio da decisão de ID 14916543, houve deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, João Vitor apresentou contrarrazões no ID 15323435.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que o ora agravado, JOÃO VITOR HERZOG DA CRUZ, servidor aposentado, relata ter sido diagnosticado com carcinoma basocelular (CID-10-C44) e hipertensão essencial (CID-10:I10). Tais doenças, segundo alega, estariam presentes no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, o que lhe concederia o direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

Em face da ausência de resposta em tempo adequado por parte da Autarquia previdenciária a respeito de seu pedido, propôs a presente demanda, buscando o reconhecimento do direito à isenção.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório, ensejando a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

A controvérsia cinge-se, portanto, a apurar se, nesta fase inicial da demanda, está comprovado o direito do autor à isenção de imposto de renda, por ser diagnosticado com neoplasia maligna, a atrair a aplicação da regra constante no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Inicialmente, em sede de cognição sumária, entendi pela necessidade de suspensão da decisão proferida na origem, em razão da dissonância entre as provas produzidas por ambas as partes até o momento: enquanto o autor apresentou laudo médico emitido por profissional localizado no Estado do Piauí diagnosticando-o com carcinoma basocelular nodular, o Estado agravante afirmou que a perícia realizada pelo IPAJM compreendeu que
o segurado não comprovou diagnóstico de doença especificada no supramencionado inciso XIV do art. 6º.

Nada obstante, após a efetivação do contraditório pela parte agravada, chego à conclusão distinta.

Isso porque, a partir do curto excerto do processo administrativo juntado pelo Estado do Espírito Santo até o presente momento, constata-se que a conclusão da Autarquia Previdenciária para justificar a inviabilidade da isenção do Imposto de Renda pleiteada pelo autor não se pautou na ausência de comprovação de que o requerente é diagnosticado com carcinoma, mas sim que
“o carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático e de excelente prognóstico, não se enquadra no conceito de neoplasia maligna
”.

Ocorre que a jurisprudência pátria possui entendimento dominante no sentido de que o carcinoma basocelular - popularmente conhecido como câncer de pele - por integrar o gênero das neoplasias, autoriza a isenção de imposto de renda, veja-se:

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
ISENÇÃO DEVIDA.
ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Caso em que foi devidamente comprovada com a inicial que a Agravada é servidora aposentada do Município de Vitória/ES e possui neoplasia maligna de pele, consistente em carcinoma basocelular multinodular, demonstrando, a princípio, que faz jus a isenção do imposto de renda, nos termos no Art. 6, inciso XIV da Lei nº 7.713/88, e, portanto, a probabilidade do direito.
2. O requisito atinente ao perigo de dano, visto que os descontos mensais a título de imposto de renda está incidindo sobre proventos da aposentadoria, ou seja, verba de caráter alimentar. 3. Nos termos da Súmula 627 do STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. (Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 4. A suspensão da decisão primeva viabilizaria o retorno dos descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da requerente, bem como a, posterior, restituição dos valores que entender devidos, nos termos do Art. 302, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar em irreversibilidade da decisão, nos termos do Art.1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - AG 5014639-36.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Data: 18/07/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA – ISENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA – ADOÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO EM PARTE. 1.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de neoplasia maligna (câncer) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade
.
2.
Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a doença experimentada pelo ora apelado, Carcinoma Basocelular Nodular corresponde a neoplasia maligna, de modo a atrair a isenção ilegal.
3. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados do apelado, conforme consignado na r. sentença, respeitando o prazo prescricional. 4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. 5. Recurso do IPAJM desprovido. Apelo do Estado provido em parte.

(TJES - AC 5021228-69.2023.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 25/09/2024)

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Carcinoma basocelular nodular. Cid 10 c44.5. Não é necessária a verificação da contemporaneidade da doença ou a recidiva da enfermidade. Súmula nº 627/STJ.
Recurso de apelação recebido com efeito suspensivo. (TJRS; PES-Apl 5007817-49.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 16/01/2025; DJERS 16/01/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que busca a declaração de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de neoplasia maligna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2.
Saber se a agravante, aposentada e portadora de neoplasia maligna, faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e à concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:3.
A agravante é aposentada e comprovou ser portadora de neoplasia maligna (carcinoma basocelular). Ao menos em juízo de cognição sumária, a agravante preenche os requisitos legais, de sorte que faz jus ao direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, na forma do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
lV. DISPOSITIVO:4. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria da agravante. (TRF 4ª R.; AG 5040568-81.2024.4.04.0000; RS; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Leandro Paulsen; Julg. 17/10/2025; Publ. PJe 20/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. ROL DE MOLÉSTIAS GRAVES PREVISTA EM LEI.
SUMULA 598 STJ. DESNECESSÁRIO LAUDO MÉDICO OFICIAL. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE POR OUTRO MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE CURA OU CONTROLE. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação civil interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido da parte autora, e de REMESSA NECESSÁRIA que transfere a este eg. Tribunal o conhecimento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica; com repetição de indébito, em que se reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de doença grave desde a data em que se iniciou a moléstia, com a condenação do Distrito Federal na obrigação de restituir os valores indevidamente retidos. II. Questão em discussão 2.
Se a parte apelada preenche os requisitos para a concessão de isenção de imposto de renda, mediante a demonstração de que ela possui moléstia que se enquadra no rol legal de doenças graves, aptas a configurar o direito à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de sofre enfermidade expressamente prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. 3. Se o beneficio da isenção do pode ser concedido quando houver a possibilidade de cura da doença e quando o tratamento não comprometer a renda do beneficiário da isenção
. 4. Se a a parte apelada tem direito à restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda (repetição de indébito), desde a a data em que foi diagnosticada com doença grave elencada em Lei, momento posterior à aposentação. III. Razões de decidir5.
Segundo disposto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, e conforme comprovado nos autos, a parte apelada é portadora de Carcinoma Basocelular (câncer de pele), Cid. C80. Neoplasia maligna, portanto, tem direito à isenção.
6. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade, impossibilidade de cura ou controle da doença por meio de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que seja suficientemente demonstrada ocorrência da doença grave por outros meios de prova (Súmulas nºs 598 e 627 DO STJ). 7.O termo inicial para a incidência da restituição, nos termos do artigo 35, § 4º, inciso I, do Decreto nº 9.580/2018, é a partir do mês em que foi diagnosticada, conforme comprovado nos autos. 8.Contata-se a presença nos autos de elementos probatórios suficientes para elucidar a controvérsia, e formar a convicção do juiz. Portanto, desnecessária nova perícia médica. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: É desnecessária a comprovação da contemporaneidade, a impossibilidade de cura ou controle da doença, por meio da apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que seja suficientemente demonstrada ocorrência da doença grave por outros meios de prova (Súmulas nºs 598 e 627 DO STJ). 2. A repetição de indébito dos valores descontados a título de imposto de renda, terá como termo inicial para a incidência da restituição, nos termos do artigo 35, § 4º, inciso I, do Decreto nº 9.580/2018, o mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente ou a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. (TJDF; APL-RN 0709859-36.2024.8.07.0018; Ac. 1980112; Quinta Turma Cível; Relª Desª Leonor Aguena; Julg. 26/03/2025; Publ. PJe 31/03/2025)

Assim, a tese de que se trata de doença de elevado índice de cura
não lhe retira o caráter de neoplasia maligna e, por conseguinte, não afasta o direito à isenção do imposto de renda.

Por fim, cumpre ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
” (Súmula nº 598). Sob essa perspectiva, verifico que o autor anuiu com o ônus probatório que lhe competia, ao apresentar laudo médico particular que comprova o diagnóstico da neoplasia. Noutro giro, até o presente momento o recorrente não apresentou prova em sentido contrário, que demonstre cenário diverso do aqui narrado.

Pelo exposto, compreendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar a probabilidade de seu direito, de modo que, nesta fase embrionária, não verifico motivos para me dissociar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Via de consequência, revogo a decisão de ID 14916543.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)